Tribunal: STF
Processo: HC 183035
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Manoel Abilio Lopes e outros, em favor de Francisco Douglas Leite Franca, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 558.078/CE.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico a pena de 20 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Na ocasião, o juízo negou direito ao réu de recorrer em liberdade.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJCE postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ANÁLISE DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. WRIT NÃO CONHECIDO.
    1. O argumento de que há excesso de prazo injustificado do julgamento do recurso de apelação não pode ser conhecido, ante o disposto no artigo 105, I, c, da Constituição Federal. Considerando que o suposto ato coator é praticado por este Tribunal, a competência para conhecer a matéria é do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Analisando, de ofício, a possibilidade de existência de manifesta ilegalidade na prisão preventiva do paciente, em face de eventual ausência de fundamentação para a mantença da prisão cautelar do paciente, verifica-se não ser este o caso dos autos. 3. A prisão cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ameaçada em razão da periculosidade do paciente, o qual é reincidente genérico e específico e possui extensa ficha criminal, vez que responde à quatro ações penais na Comarca, sendo um delas relativas a fatos ocorridos após o caso que se cuida. Incidência da Súmula 52 deste egrégio Tribunal de Justiça.
    4. Writ não conhecido”. (eDOC 2)
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão preventiva do réu viola os direitos humanos.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    A concessão de liminar em habeas corpus dá-se em caráter excepcional, em face da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora. 
    Após análise característica à cognição sumária, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Isso porque há notícia nos autos de que o réu seja integrante de organização criminosa voltada para a prática de vários delitos, de modo que a prisão justifica-se visando coibir a reiteração delitiva. 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Dessa forma, salvo melhor juízo quanto ao mérito, os fundamentos adotados pela decisão proferida pelo STJ, assim como os demais elementos constantes dos autos, não autorizam a concessão da liminar. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente